Tribunal: TJMT
Processo: 0000519-83.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EFETUADA EM PATRONO DIVERSO DO CONSTITUÍDO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISA NO §1o DO ART. 523 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso concreto, a intimação não foi dirigida ao patrono constituído; portanto, é nula de pleno direito, o que implica em afastar a condenação ao pagamento da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC
2. Sentença reformada.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000519-83.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PALOMA EDITE DA SILVA PACHECO DE SOUZA - CPF: 044.444.961-26 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), FUNDACAO BRADESCO - CNPJ: 60.701.521/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EFETUADA EM PATRONO DIVERSO DO CONSTITUÍDO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISA NO §1o DO ART. 523 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

N
o caso concreto,
a intimação não foi dirigida ao patrono constituído; portanto, é nula de pleno direito, o que implica em afastar a condenação ao pagamento da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fundação Bradesco
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de n.o 0000519-83.2011.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Paloma Edita de Silva Pacheco de Souza
, nos termos do art. 513 c/c/ art. 924, II do Código de Processo Civil, rejeitou a impugnação e julgou extinta ação.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado em síntese que não houve a devida intimação do patrono constituído, portanto, não é devida a multa e honorários previstos no art. §1o, art. 523 do CPC.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação e multa e honorários.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id.

215240678.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
Fundação Bradesco
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de n.o 0000519-83.2011.8.11.0041
, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Paloma Edita de Silva Pacheco de Souza
, nos termos do art. 513 c/c/ art. 924, II do Código de Processo Civil, rejeitou a impugnação e julgou extinta ação.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

A parte recorrente defende que “se depreende de todo o caderno processual, fora realizado bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 3.214,54 (três mil duzentos e catorze reais e cinquenta e quatro centavos) nas contas da instituição bancária, que seria o correspondente à multa de 10% do art. 523 do CPC [...]”, ocorre que “os autores prosseguiram com o cumprimento de sentença, contudo, todas as intimações foram direcionadas a patrono diverso daquele habilitado nos autos por esta assessoria e, nos termos do art. 272, §9o do CPC, sobrevindo indevido bloqueio judicial do valor correspondente à multa.” (Id. 202654688, págs. 2-3).

Defende que “a multa do art. 523, do CPC é indevida em razão da
ausência de publicação da intimação,
sendo que a decisão que determinou a penhora vai de encontro com o que preceitua o art. 272, §2o, do CPC, já que quando há advogado cadastrado nos autos é indispensável que da publicação, sob pena de nulidade [...]” (Id. 202654688 - Pág. 3)

Da análise dos autos tenho que assiste razão a parte apelante, posto que a intimação não foi dirigida ao patrono constituído, portanto é nula de pleno direito, o que implica em afastar a condenação ao pagamento da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a exigibilidade da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024